Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão dos pactos firmados entre as partes, sem ônus para demandante e condenar a empresa requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.530 (um mil quinhentos e trinta reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de quantias pagas e danos morais. Narrou que realizou financiamento de veículo no valor de R$ 35.681,76 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), para ser adimplido em 48 parcelas no valor de R$ 743,37 (setecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), mediante contrato firmado com o Banco PAN. Pontuou que a requerida ofereceu seus serviços para fins de redução de parcela do financiamento como se atuasse na forma de preposto do referido banco. Assim, celebrou contrato com a parte ré no qual ficou acertado que as 43 parcelas restantes seriam de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), a serem pagas diretamente para a requerida. Salientou que foi surpreendida por inúmeras ligações de cobrança por parte do banco financiador do veículo e descobriu que os valores que estavam sendo pagos para requerida não foram repassados para a instituição financeira. Frisou que procurou o atendimento da parte ré para encerrar a prestação dos serviços, contudo, foi informada que possuía um valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes a serviços administrativos e jurídicos, que seriam descontados do montante pago pela autora. Detalhou que em dezembro de 2023 lhe foi encaminhada correspondência com os termos para cancelamento do contrato, entre ele um termo de renúncia de mandato e um termo de revogação de procuração. Destacou que não havia assinado nenhuma procuração para advogado. Ressaltou que voltou a realizar o pagamento para a instituição financeira, contudo, ainda continua com atraso de três parcelas que foram pagas para requerida.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 65438762).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida para o conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da indenização por danos morais, ante a falta de informação adequada do serviço contratado.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o dano moral sofrido pela recorrente deve ser reconhecido, considerando a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e a falta de informações. Observou que tal falha causou abalo psicológico e financeiro que vão além do mero aborrecimento. Destacou que a recorrida não conseguiu comprovar que cumpriu integralmente com suas obrigações, ou que forneceu as informações adequadas à recorrente, devendo, portanto, ser responsabilizada. Frisou que a falta de transparência no contrato e a ausência de clareza nas cláusulas contratuais impediram a recorrente de entender a real natureza da contratação e as consequências do não pagamento das parcelas diretamente ao banco. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar as recorridas no pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
7. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora tenha havido aborrecimento pelo ocorrido, não restou demonstrado qualquer prejuízo de ordem moral, não foi apontado nos autos que a recorrente teve o seu nome inscrito nos órgãos de cobrança, nem que tal situação tenha atingido sua dignidade, intimidade e até mesmo sua subsistência. Ressalte-se que no parágrafo primeiro da cláusula primeira do contrato (ID 65438718, p.2) prevê que a recorrida pode constituir advogado e serviços advocatícios em nome da recorrida. Ademais, a cláusula segunda (ID 65438718, p.2) salienta que os boletos serão pagos à empresa requerida, a qual promoverá a negociação e acordo. Assim, não há o que se falar em falta de informação ou desconhecimento dos termos do contrato. Dano moral não configurado.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.